Tribunal: TJDFT
Processo: 0741907-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741907-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO GILBERTO VITOR NETO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA DESPACHO O agravado-exequente informa, em suas contrarrazões, que “ocorreu o pagamento nos autos da ação de cobrança n° 0710135-94.2019.8.07.000, pendendo apenas o pagamento do valor remanescente, de modo que não há mais que se falar em impugnação ao cumprimento de sentença” (id. 20767097, pág. 2). Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-executado para dizer, em cinco dias, se persiste o interesse recursal. Brasília - DF, 22 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora